Tribunal: TJSP
Processo: 1014559-14.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
ÇÃO DE APOSENTADORIA/PENSÃO NOS TERMOS DO ACORDO COLETIVO No 90/91, COM A APLICAÇÃO DO ÍNDICE DO IPC DE JANEIRO DE 1989 (42,72%). Admissibilidade. Prescrição do fundo de direito não caracterizada. Situação dos autores consolidada. Aplicação do Item 1 da cláusula 1 do Contrato Coletivo de Trabalho no 90/91. Irretroatividade da MP no 154/1990 (convertida na Lei no 8.030, de 12 de abril de 1990), que, embora tenha revogado a Lei no 7.788/1989, não atingiu as situações anteriormente consolidadas. Percentual de 42,72 estabelecido pelo C. STJ para o IPC de janeiro de 1989. Devido o pagamento das diferenças não atingidas pela prescrição quinquenal, a serem corrigidas monetariamente pelo IPCA-E e acrescidas de juros de mora da caderneta de poupança, conforme melhor interpretação dos Temas no 810 de repercussão geral do STF e no 905 do regime de recursos repetitivos do STJ, porém, até a entrada em vigor da EC no 113/2021, quando então será aplicada a taxa Selic, já englobando os juros moratórios. Precedentes. Ação julgada improcedente no 1o grau. Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1014559-14.2022.8.26.0053; Relator (a): Souza Nery; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/12/2022; Data de Registro: 20/12/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Souza Nery

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/12/2022

Data de publicação:

20/12/2022

Ementa:
APELAÇÃO. APOSENTADOS/PENSIONISTAS DA EXTINTA FEPASA. PRETENSÃO AO REAJUSTE DA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA/PENSÃO NOS TERMOS DO ACORDO COLETIVO No 90/91, COM A APLICAÇÃO DO ÍNDICE DO IPC DE JANEIRO DE 1989 (42,72%). Admissibilidade. Prescrição do fundo de direito não caracterizada. Situação dos autores consolidada. Aplicação do Item 1 da cláusula 1 do Contrato Coletivo de Trabalho no 90/91.

Ementa:
APELAÇÃO. APOSENTADOS/PENSIONISTAS DA EXTINTA FEPASA. PRETENSÃO AO REAJUSTE DA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA/PENSÃO NOS TERMOS DO ACORDO COLETIVO No 90/91, COM A APLICAÇÃO DO ÍNDICE DO IPC DE JANEIRO DE 1989 (42,72%). Admissibilidade. Prescrição do fundo de direito não caracterizada. Situação dos autores consolidada. Aplicação do Item 1 da cláusula 1 do Contrato Coletivo de Trabalho no 90/91. Irretroatividade da MP no 154/1990 (convertida na Lei no 8.030, de 12 de abril de 1990), que, embora tenha revogado a Lei no 7.788/1989, não atingiu as situações anteriormente consolidadas. Percentual de 42,72 estabelecido pelo C. STJ para o IPC de janeiro de 1989. Devido o pagamento das diferenças não atingidas pela prescrição quinquenal, a serem corrigidas monetariamente pelo IPCA-E e acrescidas de juros de mora da caderneta de poupança, conforme melhor interpretação dos Temas no 810 de repercussão geral do STF e no 905 do regime de recursos repetitivos do STJ, porém, até a entrada em vigor da EC no 113/2021, quando então será aplicada a taxa Selic, já englobando os juros moratórios. Precedentes. Ação julgada improcedente no 1o grau. Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO.